Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746058-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 66448738) interposto por MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES em face do DISTRITO FEDERAL, impugnado a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Recorrente, por ausência de pressupostos de admissibilidade recursal. Observa-se que o ato judicial que não apreciou o pedido da Exequente, ora Agravante, para expedição de precatório do valor incontroverso, objeto de impugnação pelo agravo de instrumento não conhecido, assim foi proferido (ID 214867268 de origem): Aguarde-se a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Saliente-se que o órgão auxiliar do Juízo possui uma grande demanda de trabalhos, bem como já houve o alerta quanto à necessidade de prioridade de tramitação, haja vista se tratar de parte com mais de 80 (oitenta) anos, id. 209003255. Em consulta ao processo de origem, verificou-se que aqueles autos retornaram da Contadoria Judicial, no dia 08/01/2025 (ID 222220248), ou seja, após a interposição deste agravo interno, em 21/11/2024. Observou-se, ainda, que a Exequente, em 05/02/2025, manifestou sobre os cálculos e reiterou o pedido de expedição dos precatórios da parcela incontroversa. Considerando o teor do ato impugnado por meio do agravo de instrumento, bem como o conteúdo da petição de ID 24832948 de origem, INTIME-SE a Agravante para justificar a permanência do seu interesse recursal ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 21:44:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador